Tribunal: TJSP
Processo: 1029281-09.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTOCOLO EQUIVOCADO DE RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que não conheceu do recurso de apelação devido a erro de protocolo em autos diversos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o erro de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTOCOLO EQUIVOCADO DE RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que não conheceu do recurso de apelação devido a erro de protocolo em autos diversos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o erro de protocolo do recurso de apelação em processo diverso pode ser corrigido e se impede o conhecimento do recurso. III. Razões de Decidir 3. O protocolo de recurso em processo diverso caracteriza erro grosseiro, conforme entendimento do STJ, e resulta na intempestividade do recurso quando não corrigido a tempo. 4. A responsabilidade pela correta formação do processo eletrônico é do advogado e a correção do erro não foi comprovada dentro do prazo recursal. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro e acarreta a intempestividade do recurso quando não corrigido dentro do prazo legal.